Tribunal: TJSP
Processo: 1006152-57.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Embargos de declaração - omissão verificada - regularidade da representação processual - termo de declaração subscrito pela autora - taxa de juros remuneratórios - abusividade não demonstrada - autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil - embargos de declaração acolhidos - recurso de apelação improvido.